Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-49.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008077-49.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVA DA SILVA - CPF: 812.890.909-63 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E SENTENÇA.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores da rede pública estadual fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

Os valores a serem pagos a título de férias e terço constitucional deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos à parte autora observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, além da obrigação de pagar os anos seguintes administrativamente, incidindo o imposto de renda caso se trate de férias gozadas nos termos do art. 985, inciso I, do CPC c.c. o Tema Repetitivo 881 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de
R$ 2.357,53 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos),
que serão corrigidos pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma sob o argumento que “
a partir de 2022 foram devidamente realizados, não há que se falar em débito, razão pela qual a pretensão da parte autora não merece ser acolhida, sob pena de enriquecimento indevido
”.

A parte autora sustenta que a sentença foi omissa porquanto “
o douto magistrado julgou pela procedência do pleito autoral, mas mencionou apenas sobre o terço constitucional incidente nos 15 (quinze) dias de férias gozadas pelo embargante, não aduzindo acerca das férias sobre os de 45 (quarenta e cinco) dias devidos aos professores da rede estadual
”.

A controvérsia recursal cinge-se quanto ao pagamento das férias e do terço constitucional aos professores do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, é sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Partindo dessas premissas, os professores fazem jus ao recebimento de férias e do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Embora o Estado alegue que houve o pagamento regular das férias e do terço constitucional a partir de 2022, não há nos autos elementos suficientes para comprovar efetivamente à totalidade das verbas devidas ao recorrido no período questionado.

Assim, eventuais valores já pagos a esse título serão devidamente abatidos quando da apuração do montante devido. Tal comando afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da autora, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos:

A)

E
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para reconhecer o direito ao pagamento das férias integrais de 45 dias e do terço constitucional, respeitando o prazo prescricional.

B)

E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença no tocante a condenação

no valor de R$ 2.357,53 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) para determinar o valor da condenação seja apurados em fase de liquidação de sentença, devendo ser descontado eventuais valores já pagos.

Diante do êxito recursal, deixo de condenar ambos ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025